Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-54.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-54.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:

APELADO: ELY CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA DE ALMEIDA ROCHA, GENICA SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de gratificação por estímulo à atividade de classe referente aos meses de janeiro a maio de 2017, no valor de R$ 1.724,10, com correção monetária e juros de mora, rejeitando o pedido de danos morais.
2 - A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, alegou ter retornado à regência de classe após exercício de função administrativa e não ter recebido a gratificação prevista no art. 59 da Lei Municipal nº 256/2009 no período indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo servidora municipal; (ii) há pretensão resistida a justificar o ajuizamento da ação; (iii) é devido o pagamento da gratificação por estímulo à atividade de classe; e (iv) houve quitação das parcelas pleiteadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, porquanto os contracheques acostados aos autos registram o pagamento de verbas previstas no Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Ibipeba (Lei Municipal nº 256/2009), o que confirma a natureza estatutária do vínculo funcional. Incidência da Súmula 137 do STJ e da orientação firmada na ADI 3395 do STF.
5 - A resistência do Município ao pagamento da verba, manifestada em contestação e reiterada em sede recursal, evidencia a existência de pretensão resistida, afastando a preliminar suscitada.
6 - O demonstrativo de pagamento anual de 2017 revela que o Município efetuou o pagamento, entre junho e outubro de 2017, de diferenças salariais sob a rubrica “diferença salarial ref. estímulo de classe”, no valor mensal de R$ 344,82, totalizando R$ 1.724,10, correspondente exatamente ao valor pleiteado na inicial.
7 - A manutenção da condenação implicaria pagamento em duplicidade, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8 - O exame da matéria pelo Tribunal é admissível em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, que permite a análise de todas as questões relevantes constantes dos autos, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.
9 - Ausente interesse recursal quanto ao pedido de danos morais, diante da inexistência de condenação nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de cobrança da gratificação por estímulo à atividade de classe, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000698-54.2021.8.05.0021
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE IBIPEBA
e apelada

ELY CRISTINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,